Tribunal: TJDFT
Processo: 0707757-41.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA QUE EXERCE CARGO INTEGRANTE DA CARREIRA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO À PERCEPÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. CABIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTANTES NA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N° 840/2011 E NA LEI DISTRITAL N° 5.237/2013. COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DE TRABALHO EXTERNO COM A UTILIZAÇÃO DE MEIO PRÓPRIO DE LOCOMOÇÃO.
1. A Lei Complementar n° 840/2011, em seu art. 106, assegura o direito à percepção do benefício da indenização de transporte ao “servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo".
2. Especificamente em relação aos servidores públicos integrantes da carreira Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde, a Lei Distrital n° 5.237/2013 também garante a essa categoria o recebimento da indenização de transporte, na hipótese de realização de trabalho externo com uso de veículo próprio para desempenho da função.
3. No caso, a autora comprovou que exerce suas atividades no Núcleo Regional de Vigilância Ambiental de Samambaia, de maneira externa, elaborando boletins de trabalho de campo, com a utilização de veículo próprio para o cumprimento de suas obrigações funcionais.
4. Estando demonstrado o preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão da indenização de transporte, os quais não foram refutados pelos réus na contestação, a manutenção da r. sentença que reconheceu tal benesse à autora é medida que se impõe.
5. Recurso de apelação desprovido.